Tribunal: TJBA
Processo: 0000321-96.2012.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000321-96.2012.8.05.0067 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: JOANA DE CASSIA VITORIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO CREDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 106 E 479 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executória, em razão da ausência de citação válida no prazo legal e da inércia do credor em promover medidas eficazes para a formação da relação processual, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ e a relevância de notificação extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se é possível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração; (iii) determinar se as alegações relativas à Súmula 479 do STJ e ao Código de Defesa do Consumidor configuram inovação recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a prescrição diante da ausência de citação válida no prazo legal e da inércia do credor. A ausência de diligências eficazes para a citação do devedor por período superior ao prazo prescricional afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ. A notificação extrajudicial não se mostra apta a interromper a prescrição no contexto analisado. As alegações relativas à Súmula 479 do STJ e ao Código de Defesa do Consumidor não foram suscitadas em apelação, configurando inovação recursal vedada. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a ução da controvérsia. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de citação válida no prazo prescricional, aliada à inércia do credor, configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição. 3. A apresentação de fundamentos não suscitados anteriormente caracteriza inovação recursal vedada em embargos de declaração. 4. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando evidenciada a inércia da parte credora na promoção da citação. 5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 479.